Tribunal: TJPA
Processo: 0004977-19.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004977-19.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

APELADO: ALMAQ MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

APELADO:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO

TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO: ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA – OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAÇAMBA DE ENTULHO POSICIONADA EM VIA PÚBLICA COM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL. MORTE E LESÃO DE PEDESTRES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o recorrente colidiu seu veículo com uma caçamba de entulho, a qual, em seguida, atingiu dois pedestres — ocasionando a morte de uma vítima e lesões em outra. Alegou que a caçamba, pertencente à empresa ALMAQ e utilizada na obra do empreendimento da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, obstruía a calçada, forçando os pedestres a trafegarem pela pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as empresas rés agiram com culpa ao posicionar a caçamba em via pública; e (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil subjetiva, prevista no caput do art. 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo imprescindível a demonstração de culpa, conforme delineado no art. 186 do mesmo diploma legal.

4.

Conforme ensinamento de Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, “a responsabilidade civil pode ser subjetiva ou objetiva, conforme os elementos presentes: sendo subjetiva (art. 927, caput) quando depende da demonstração de culpa, e objetiva (art. 927, parágrafo único) quando prescinde da análise da culpabilidade e se fundamenta no risco ou na reparabilidade do dano”.

5.

No caso concreto, a caçamba estava regularmente posicionada na via, nos termos da autorização nº 0123/2012 expedida pela Companhia de Transportes Municipal. A perícia constatou que o posicionamento do contêiner respeitava os critérios de segurança e não configurava obstrução da via.

6.

O autor, condutor do veículo, não logrou êxito em demonstrar que o risco à integridade dos pedestres era anterior à colisão ou que havia qualquer conduta culposa das rés. A perda de controle do veículo e a colisão violenta foram determinantes para o evento danoso, conforme laudo do Centro de Perícias Renato Chaves.

7.

À luz do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente quando a responsabilização é subjetiva. A inversão do ônus da prova no CDC, por sua vez, não é automática, dependendo da verossimilhança das alegações do consumidor, conforme pacificado pelo STJ no
AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/08/2023
.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (
STJ, AgInt no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30/06/2025
).

9.

Comprovada a inexistência de culpa das rés, a improcedência do pedido é medida que se impõe, uma vez que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do autor, sem relação de causalidade com o posicionamento da caçamba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

2.

A autorização municipal para uso da caçamba afasta a ilicitude do seu posicionamento em via pública, desde que observadas as condições estipuladas.

3.

O autor da ação indenizatória deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a simples alegação de risco abstrato.

4.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da verossimilhança das alegações, não afastando a necessidade de demonstração mínima dos fatos alegados pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 23/08/2023;

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/06/2025, DJe 03/07/2025.

Doutrina relevante citada
:

·

GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida.
Responsabilidade civil: fundamentos e aplicações práticas.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

APELADO:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO

TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO: ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA – OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que julgou improcedente a pretensão por danos materiais e morais indenizáveis.( PJe ID 22971985)

As razões recursais da Apelação Cível estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- ato ilícito configurado ante violação das normas de segurança e acessibilidade exigidas na execução da obra;

- obstrução total da calçada à substituição do piso em frente à construção enquanto causa primária da tragédia, que

forçou os pedestres a transitar pela pista de rolamento;

- risco de acidente de trânsito

que colocou os pedestres em situação de vulnerabilidade e

- responsabilidade civil que aduz danos materiais

e morais indenizáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Apelação Cível segundo termos esposados.( PJe ID 22971987)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 22971990)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0004977-19.2015.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

ADVOGADO: LUIZ SANTOS – OAB/PA 37.166

APELADO:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO

TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA

13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADO: ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME

ADVOGADOS: JULIANA DA GAMA RIBEIRO BRAGANÇA –

OAB/PA 18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando a redação dos artigos 186 e 927 do CC:

Artigo 186 do CC

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.

Artigo 927 do CC

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Perceba a distinção entre as responsabilidades civil subjetiva

e a objetiva.

Há a segunda – responsabilidade objetiva - quando o cenário

fático se insere nos ditames do artigo 36, §6º, da CRFB/88,

que trata da responsabilidade estatal e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público e nos artigos 12 e ss. do CDC, que versa sobre a falha na prestação de serviços do apontado fornecedor.

Nessa seara, o litigante que teve seu direito material violado obtém a inversão do ônus da prova(artigo 6º do CDC e artigo 373, §1º do CPC), mas não o livrando de provar minimante os fatos indicados

na pretensão.(artigo373,I,do CPC).

Compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) Destaquei.

O que difere da responsabilidade civil subjetiva dada a obrigação irrestrita do litigante em associar os fatos alegados com o resultado sofrido, cuja prova do nexo causal assenta nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Em linhas mais simples. Tratando-se da responsabilidade civil subjetiva, compete ao condutor/autor

demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para se livrar da obrigação indenizatória superveniente, porque os núcleos da apontada responsabilidade:

a
.ato ilícito;

b
. dano e

c
.nexo causal

Igualmente denominada de extracontratual,

pertence-lhe.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CARRO E BIBICLETA. MORTE DE CRIANÇA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA NÃO VERIFICADAS
.
AUSÊNCIA DE CULPA DO RÉU.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória proposta pela mãe de uma criança atropelada em via pública no município de Januária/MG. Alega que o veículo conduzido pelo réu atingiu a vítima enquanto a criança atravessava a rua, com sua bicicleta, causando-lhe graves lesões e, posteriormente, a morte. Pleiteia indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu com culpa no atropelamento da criança; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais e materiais em razão do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. O dever de indenizar decorre da comprovação da culpa do condutor, consubstanciada na inobservância do dever de cuidado ao dirigir em área de circulação de pedestres.
4. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, os quais não restaram configurados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Teses de julgamento:

(I) A responsabilidade civil do condutor em acidentes de trânsito com pedestres exige a comprovação de culpa, dano e nexo causal.
(II)
Inexistindo indícios de negligência, imprudência ou imperícia do condutor do veículo acidentado, não há de se falar em acolhimento da pretensão indenizatória.

*Dispositivos relevantes citados*: Código Civil, arts. 186, 927 e 944. Código de Trânsito Brasileiro, art. 29. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.037577-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2025, publicação da súmula em 21/05/2025) Negritei.

Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme sintetiza as responsabilidades da seguinte forma consoante os elementos de cada qual:

Responsabilidade civil
. Uma intromissão não autorizada e danosa na esfera jurídica alheia pode lesar tanto um bem patrimonial quanto um bem extrapatrimonial, ou ainda, ambos, cumulativamente. Desta intromissão não autorizada à esfera jurídica alheia que resulta em dano, pode-se deduzir duas espécies de Responsabilização Civil, uma subjetiva (art. 927, caput) e uma objetiva (art. 927, parágrafo único, do CC) (que pode advir tanto de fato de terceiro como de fato de coisa, dentro das circunstâncias legais). Quanto à última, há responsabilidade civil fundamentada não propriamente mais na culpabilidade, mas sim na reparabilidade do dano causado, que, não envolvendo uma análise de culpabilidade, se contrapõe à responsabilidade civil subjetiva.
[1]

O cenário fático envolto na lide, que extraído da objurgada, assenta na responsabilidade subjetiva:

Aduz o autor que, no dia 12.02.2012, por volta das 21h30, dirigia seu veículo automotor pela avenida Gentil Bittencourt quando atingiu acidentalmente uma caçamba de entulho de propriedade ad empresa Almaq que se encontrava na pista, em frente ao Edifício “Torre di Verdi”, empreendimento da construtora Leal Moreira. Relata que com o choque a referida caçamba teria se deslocado, indo de encontro dois pedestres que passavam no local. Afirma que umas das vítimas sofreu lesão corporal e a outra veio à óbito. Sustenta que o acidente não teria acontecido se as empresas requeridas tivessem respeitado o Código de Posturas do Município. Por fim, requereu o seguinte: a) aplicação do CDC; b) indenização pelos danos materiais; c) condenação por danos morais. Foi deferida a justiça gratuita.( PJe ID 22971985)

Obrigando
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

fazer prova da culpa exclusiva de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME

quando, no

recolhimento do material descartado da construção do

Empreendimento Edifício
Torre di Verdi
,
o segundo

pôs a caçamba de entulho na calçada,

obstruindo a passagem de pedestres, gerando os danos apresentados.

Analiso os fatos dirigidos às Apeladas.

Caçamba
. O estacionamento do container no local da edificação do Empreendimento Edifício
Torre di Verdi
estava autorizado pela Companhia de Transportes Municipal através da autorização nº 0123/2012 – COTR, visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071320021500000000022322395

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071320022200000000022322396

Perceba que
CONSTRUTORA
LEAL MOREIRA LTDA
estava autorizada a fazer uso da caçamba/contêiner de
ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME

nos dias
06-19 de 02.2012.

O acidente que resultou na morte de Rayoingreth Nascimento Silva e lesão corporal em Fabrício da Silva Pereira ocorrera em 12.02.2012, portanto, dentro do período autorizado, sem que
PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO

tivesse provado que dificuldade de trânsito dos pedestres já vinham ocorrendo desde os dias 06, 07, 08, 09, 10 e 11.02.2012.

No dia dos fatos, a perícia adjetivou a colisão do veículo com o container como violenta. Visualizam-se os recortes :

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071320014000000000022322382

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO
perdeu o controle do veículo que dirigia e, em sequência, colidira

violentamente com o container

que, por sua vez, atingiu os dois pedestres que transitavam no local.

Logo, o container/caçamba estacionado porque autorizada pelo Poder Público Municipal

não impediria o óbito e as lesões em cada vítima porque a colisão seria inevitável. Visualiza-se a disposição do acidente:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071322395600000000022322423

PEDRO AUGUSTO DIAS DA SILVA CAXIADO
não consegue reverter a dinâmica dos fatos que afasta

a responsabilidade civil de
CONSTRUTORA
LEAL MOREIRA LTDA
e
ALMAQ MÁQUINAS PACAS E SERVIÇOS LTDA-ME
porque falhou no contexto de provas à luz do artigo 373,I do CPC, segundo excerto da sentença que ora colaciono pois de

raciocínio jurídico acertado e a ser mantido irretocável
:

Conforme laudo elaborado pelo Centro de Perícias Renato Chaves (ID. 69966043 - Pág. 2), verifica-se que a caçamba se encontrava corretamente posicionada ao lado direito da pista próximo ao meio-fio, quando ocorreu o acidente.

Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas requeridas, porquanto obedeceram estritamente ao disposto na autorização supracitada.

Igualmente não se constatou a existência de dolo das requeridas, tampouco negligência ou imprudência no posicionamento dos containers, afastando-se a imputabilidade de culpa no evento danoso.

Logo, não há a presença de nexo de causalidade no acidente de trânsito que envolveu o automóvel do autor e a conduta das requeridas, haja vista que, conforme dito alhures, não houve a infringência de nenhuma das especificações contidas na autorização concedida pela CTEBEL/SEMOB.( PJe ID 22971984)

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de A. Código civil: comentado e anotado. 3. ed. Barueri: Manole, 2022. E-book. p.519. ISBN 9786555768183. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555768183/. Acesso em: 01 out. 2025.

Belém, 03/11/2025